Tribunal: TJDFT
Processo: 0752204-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPVA. ISENÇÃO PARA VEÍCULOS ELÉTRICOS E HÍBRIDOS. REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI. DOMICÍLIO NO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. LEI DISTRITAL 7.591/2024. RESTRIÇÃO SUPERVENIENTE. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. IRRETROATIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência destinada a suspender a exigibilidade do IPVA do exercício de 2025, sobre o fundamento de ausência de comprovação de domicílio no Distrito Federal para a fruição da isenção prevista na Lei Distrital 6.466/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a isenção de IPVA para veículos elétricos e híbridos, prevista na Lei Distrital 6.466/2019, pode ser condicionada à comprovação de domicílio do proprietário no Distrito Federal; e (ii) analisar se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do Código de Processo Civil – CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Distrital 6.466/2019, em seu art. 2o, XIII, prevê isenção de IPVA para “os automóveis movidos a motor elétrico, inclusive os denominados híbridos, movidos a motores a combustão e também a motor elétrico”.
4. Mesmo após o advento da Lei 7.591/2024 – que criou condicionantes para a isenção prevista no art. 2o, XIII, da Lei 6.466/2019 – não há exigência de comprovação de domicílio no Distrito Federal para a fruição do benefício.
5. O art. 111, II, do Código Tributário Nacional – CTN dispõe que a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser interpretada literalmente. Não pode, portanto, a Administração Pública ou o Poder Judiciário negar isenção com base em critérios não previstos expressamente em lei.
6. A concessão de tutela de urgência está atrelada à presença cumulativa de dois requisitos essenciais previstos no art. 300, caput, do Código de Processo Civil – CPC: probabilidade do direito e perigo da demora.
7. O princípio da anterioridade nonagesimal também deve ser aplicado às hipóteses de majoração indireta de tributos, como é o caso da revogação/limitação de isenção. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
8. A Lei Distrital 7.591/2024, publicada em 05/12/2024, alterou a redação do art. 2o, XIII e § 6o, da Lei Distrital 6.466/2019 para condicionar a isenção de IPVA para veículos elétricos e híbridos à aquisição do bem em estabelecimento revendedor localizado no Distrito Federal. A restrição da isenção equivale à majoração indireta do tributo. Deve, portanto, observar o princípio da anterioridade nonagesimal.
9. O fato gerador do IPVA é um evento instantâneo que ocorre, por definição legal, no dia 1o de janeiro de cada exercício fiscal. Nessa data, define-se a relação jurídico-tributária para todo o ano e quem for proprietário do veículo neste momento torna-se o devedor do valor integral do imposto para aquele exercício.
10. Se em 1o de janeiro de 2025 um veículo estava amparado pela regra de isenção então vigente, a obrigação tributária sequer chegou a ser constituída para aquele contribuinte. A dívida, portanto, não chegou a existir.
11. A nova lei, cuja eficácia estava suspensa pela noventena (superada somente em março de 2025), não pode retroagir para alcançar fato gerador pretérito, ocorrido em 1° de janeiro, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei tributária, previsto no art. 150, III, 'a', da Constituição.
12. Nesse contexto, a mudança que limitou a isenção só poderá ter efeito sobre o IPVA do próximo exercício: fato gerador de 1o de janeiro de 2026.
13. O perigo de dano grave também está presente, pois, além do risco de inscrição do débito em dívida ativa, o veículo pode ser apreendido pela falta de licenciamento.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso conhecido e provido.
Legislação relevante: Constituição Federal, art. 150, III, “a” e “c”; Código Tributário Nacional, art. 111, II; Código de Processo Civil, art. 300; Lei Distrital 6.466/2019, art. 2o, XIII e § 6o; Lei Distrital 7.591/2024.
Acórdãos relevantes: STF, ARE 1318351 AgR, Rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, 30/08/2021; STF, RE 1407840 AgR, Rel. Cármen Lúcia; STF, RE 1437354 AgR, Rel. Nunes Marques; STF, RE 1053254 AgR, Rel. Roberto Barroso; TJDFT, Acórdão 2003636, Rel. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, 28/05/2025.